Tribunal: TJDFT
Processo: 0755609-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PREJUIDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo ao pagamento de R$200,00 a título de dívidas de exercícios anteriores. Em suas razões, preliminarmente, aduz prejudicial de mérito sob a alegação de que o termo inicial da prescrição surgiu quando a parcela deixou de ser paga e, deste marco, já teria se passado cinco anos. Sustenta que inexiste causa suspensiva do prazo prescricional ou renúncia do prazo prescricional.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo, Decreto-Lei 500/69. Contrarrazões apresentadas.
III. Cuida-se de pretensão para o pagamento de verba reconhecida na via administrativa. Consta na declaração de ID 58264887 do ano de 2023 que a autora, no processo 00080-00193673/2023-19, tem valores em aberto a receber referente a diferença da GAEE do exercício encerrado em 2004, conforme pedido administrativo realizado em 2006.
IV. Sobre a prescrição, o artigo 4o do Decreto no 20.910/32 dispõe que: "Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la". A dívida corresponde ao exercício de 2004, sendo que o seu reconhecimento e consequente demora apenas para o seu pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso.
V. Ainda, convém ressaltar que, por ocasião do julgamento do Resp 1270439/PR, apreciado em sede de recursos repetitivos, foi fixada a tese 529 : "5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)". Portanto, em consonância com entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a Gerência de Pagamento reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição. Precedente no mesmo sentido: (Acórdão 1812984, 07113502120238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024.); e (Acórdão 1822018, 07273725720238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024.)
VI. Os valores pendentes de pagamento em favor da parte autora relativo a despesas de exercícios anteriores foi reconhecido na via administrativa. Assim, em conformidade com a declaração expedida pelo próprio Distrito Federal, devedor no caso concreto, deve a sentença ser mantida.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.